Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Processo : 0720738-30.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 128821995 dos autos originários n. 0716731-83.2022.8.07.0003) que indeferiu a tutela provisória de urgência visando à suspensão dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos e o bloqueio de 30% da remuneração líquida do agravante para garantia de pagamento das dívidas. Todavia, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 3686556). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator